Tribunal: TJES
Processo: 5007746-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007746-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO GONCALVES DO CARMO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela gravidade concreta do delito e para evitar continuidade da prática de delitos graves.

2. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCELO AUGUSTO DO CARMO
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE
, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, na qual foi denunciado pelos crimes do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, ambos em concurso material.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário, apesar de ostentar registros criminais, bem como que a gravidade abstrata das condutas imputadas não é fundamento apto a autorizar a manutenção da prisão do acusado. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (ID 8734702).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8806254).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8834393).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MARCELO AUGUSTO DO CARMO
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE
, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, na qual foi denunciado pelos crimes do art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, ambos em concurso material.

O impetrante sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Aduz que o paciente é primário, apesar de ostentar registros criminais, bem como que a gravidade abstrata das condutas imputadas não é fundamento apto a autorizar a manutenção da prisão do acusado. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade.

Liminar indeferida (ID 8734702).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 8806254).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 8834393).

Pois bem.

Conforme entendimento dos tribunais superiores, em se tratando de crime de tráfico de drogas, a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, apurados a partir da quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos e do contexto em que se desenvolveram os fatos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública:

STF, HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016; STJ, AgRg no HC n. 858.806/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Conforme consta do pedido de prisão preventiva, “
o representado MARCELO AUGUSTO GONÇALVES DO CARMO era responsável pela venda de cocaína na organização quando era chefiada foi IASSER e THAYLON e atuou diretamente com ALEXANDRE quando esse assumiu o ponto de venda de drogas, sendo indicado pelo denunciado KLEBER quando um usuário de maconha queria comprar a droga e esse não tinha em estoque”.

Como bem pontuado pela autoridade apontada como coatora,
“
os acusados foram denunciados por suposta prática dos graves crimes de se associarem, de forma estável e permanente, à organização criminosa denominada “Família Peixoto”, um temido grupo oriundo do município de Brejetuba que, além de manter o monopólio da venda de drogas no distrito de Piaçu, mantinha armamento ilegal, praticava atos de violência, intimidação e até mesmo ceifava a vida de quem tentasse vender drogas no local ou de quem estivesse em débito com o grupo”.

Assim, a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada em razão da gravidade concreta do delito, vejamos:

“(...)
os elementos contidos nos autos evidenciam a gravidade dos crimes em apuração nos autos do processo nº 0000208-68.2023.8.08.0037, bem assim ante a repercussão social que os crimes apurados naqueles autos têm causado na comunidade local, demonstram estar presentes os requisitos necessários, para o decreto da prisão preventiva dos representados, para garantia da ordem pública, eis que a liberdade dos representados coloca em risco a credibilidade da Justiça e gera a sensação de impunidade no meio social.

Ademais, a prisão dos representados mostra-se necessária para garantia da instrução criminal, haja vista que a liberdade dos mesmos certamente influenciará os ânimos das testemunhas, prejudicando o bom andamento do processo e a busca pela verdade nos autos da ação penal.

Não se pode desprezar que o tráfico de drogas é classificado como delito grave, porquanto provoca o aumento da violência, a desestruturação das famílias e o fomento da criminalidade.

Nesse contexto, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, impondo-se a decretação da custódia cautelar dos representados (...) ”.

Ora, a conduta do paciente é acometida de gravidade concreta, justificadora da prisão preventiva, e sua prisão ocorreu no contexto da Operação Armagedon, que apura as condutas de diversas pessoas integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, entre elas o ora paciente, sendo evidente a necessidade da prisão cautelar em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves.

Acerca do tema, o STJ orienta que
"não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura"
(STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Destaco ainda que na audiência de custódia a prisão preventiva foi mantida já que inalterados os motivos da prisão, mormente pela gravidade concreta do delito.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.